Tribunal: TJDFT
Processo: 0030358-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0030358-17.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, KEILA CRISTINE GUIMARÃES BERNARDES RECORRIDO: KEILA CRISTINE GUIMARÃES BERNARDES, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Não obstante o julgamento do REsp 1.778.938/SP (Tema 1.021), pende de análise de mérito o paradigma do Tema 1.046, cujo precedente ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto por KEILA CRISTINE GUIMARÃES BERNARDES, consoante se verifica na decisão de ID 21848751. Logo, em observância ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC/2015, devolvam-se os autos ao SERECO para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proferido no âmbito do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019